Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-28.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO A POÇO ARTESIANO DE USO COMUM. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMUM ACORDO. BEM DE PROPRIEDADE CONJUNTA. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO POSTULATÓRIO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após a dilação probatória e ao examinar os pedidos recursais, depreende-se que dois dos autores não possuem interesse processual, uma vez que não existe resistência à sua pretensão, pois o próprio réu postula que seja permitida a entrada dos mencionados autores em seu lote. Prejudicado, portanto, o pedido de extensão dos efeitos da sentença aos referidos autores, tendo em vista a ausência do interesse de agir.

2. A interpretação do pedido deve levar em consideração o conjunto da postulação, nos moldes do art. 322, § 2o, do CPC, não podendo o pleito ser interpretado de maneira restritiva, quando, pelo teor da narrativa inicial, resta claro que o primeiro autor busca ter acesso ao poço artesiano de uso comum, esclarecendo ter construído o reservatório de água em comum acordo com os demais usuários, antes mesmo da demarcação dos limites dos terrenos de cada um.

3. Não resta comprovado que a finalidade do presente processo seja constranger o autor, mas, ao revés, ao que tudo indica, o autor busca acesso ao poço artesiano de uso comum, o que inequivocamente vinha lhe sendo negado. Sendo assim, não há que se falar em litigância de má-fé.

4. Ainda que o pedido de acesso ao poço artesiano tenha maior relevância na demanda do que a individualização da energia elétrica, pelo princípio da causalidade, os autores devem ser condenados a arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da ação sem que preencham todos os pressupostos processuais. Não há que se falar, portanto, em condenação da parte ré ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, pois a sucumbência dos autores foi proporcional, e não mínima.

5. Preliminar de ofício de ausência de interesse de agir de alguns autores. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores parcialmente conhecido e desprovido.